Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-63.2018.8.11.0108
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-63.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO

AFASTADA -
OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DO EMPRESTIMO - DATA DO VENCIMENTO, JUROS E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES -

EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO
-

EXECUÇÃO DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS À DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

-

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA INFERIOR A 12% AO ANO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE –LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

Havendo nos autos documentos suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS)

Pela teoria finalista, não configura relação de consumo a comercialização de produtos para implementação de atividade econômica exercida pelo contratante, o que retira dele a condição de destinatário final.

“As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).
Contudo, sendo eles fixados no contrato, ainda inferiores a esse percentual, não cabe falar em abuso.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2º, art. 85 do CPC, além de estar no seu percentual mínimo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)0000116-63.2018.8.11.0108

APELANTE: LOINIR BAU

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LOINIR BAU
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única da
Comarca de Tapurah/MT q
ue, nos autos dos em
bargos à Execução n.
0000116-63.2018.8.11.0108 - 61459,
propostos contra o
BANCO DO BRASIL
S.A
. j
ulgou improcedente os embargos, constituído título executivo judicial pelo valor constante da inicial, prosseguindo-se o feito em fase de execução e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários de advogados da Autora, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em seu apelo (id nº 172848318) insurge o apelante
LOINIR BAU
contra a sentença alegando, em sede de preliminar:
(I)
cerceamento de defesa, posto que não foi oportunizado a produção de provas contábeis, a fim de demonstrar o excesso à execução;
(II)
Ausência de planilha pormenorizada do débito exequendo. No mérito, alega:
(I)
a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários;
(II)

o excesso de juros diante de sua cobrança abusiva;
(III)
a redução da verba honorário para o percentual de 5%, porquanto o montante atribuído de 10% torna iliquidável a

obrigação, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

O
BANCO DO BRASIL S.A
ofertou contrarrazões (id nº 172848322) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, o embargante defende inicialmente a ocorrência de cerceamento de defesa diante do
julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, a fim de demonstrar a abusividade dos encargos contratuais aplicados e o excesso cobrado requerendo a anulação da sentença com a remessa dos autos a primeira instância para o devido andamento.

Vê-se que o título executado é uma Cédula Rural Pignoratícia

nº 40/01900-4
firmada em 17/08/2015
(id nº 48002592 – autos da execução)
, no valor de R$ 442.795,12, destinado ao custeio de lavoura de soja, a ser paga em quatro (4) parcelas vencíveis em 28/05/2016, 28/06/2016, 28/07/2016 e 28/08/2016
, sendo que a apelante deixou de adimplir o seu pagamento, a instituição financeira propôs ação executória nº
0002370-77.2016.8.11.0108
, sendo o valor da dívida até a propositura da ação de R$ 536.359,52
, conforme o demonstrativo de conta vinculada, trazido nos autos da
autos da execução – id nº 48002592, contendo todos os encargos incidente sobre o valor exequendo.

Dessa forma, não prospera a preliminar, pois levando em conta que os embargos à execução têm como objeto a análise de uma Cédula Rural Pignoratícia
n.
40/01900-4, conforme constante no
id nº 48002592

– autos da execução)
,
a prova documental é suficiente para deslinde da lide,
porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise das cláusulas estipuladas na cédula firmados entre as partes, bem como do demonstrativo de conta vinculada anexada nos autos, contendo todos as taxas no período da normalidade e de inadimplemento, a forma de capitalização, encargos moratórios incidente sobre o valor executado
(
id nº

48002592
– autos de execução
), não se falando em necessidade de realização de perícia técnica.

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”(Lições de Direito Processual Civil, 19ª edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.º do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.º, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.º, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível Nº 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil desnecessária na fase de conhecimento. Inépcia da inicial executiva não verificada. Necessidade de se desconstituir a sentença para que seja determinada a juntada pelo banco dos contratos que deram origem ao título executado. Possibilidade de revisão de toda a contratualidade já declarada pelo juízo de origem, que, contudo, não analisou toda a relação.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PREJUDICADO NO RESTANTE. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70054898598, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível Nº 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...). 1.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4ª Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos encontram-se suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.
Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova pericial.(...)”
(Ap 102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.

(1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.

(2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.

(...)

(N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.

Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico.

Não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado se utiliza da via adequada (embargos à execução) objetivando atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo (artigo 919, 1º, do CPC/15), até O julgamento de ação declaratória de inexistência de débito, muito mais ainda quando uma é prejudicial da outra.-

(N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Portanto, em casos tais, nos quais há um valor de parcela preestabelecida, os encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definida dispensável a produção de prova pericial, já que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos.

A prova técnica dita suprimida somente teria lugar se, da divergência entre os cálculos apresentados por cada parte, subsistisse uma margem de dúvida razoável, o que, não ocorre na hipótese.

Ainda nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.
[...
] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar aventada.

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE PLANILHA PORMENORIZADA DO DÉBITO

Alega, ainda, o apelante a inviabilidade da Ação, visto que supostamente ajuizada sem a documentação hábil para tal, quer seja de planilha demonstrativa da memória de cálculo do débito, aduzindo nulidade da execução.

À vista disso é imperioso destacar que o instrumento contratual representado pela CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA nr. 40/01900-4 (ID. Num. 48002592 - Pág. 11 dos autos da Ação de Execução), traz em seu bojo todos os requisitos intrínsecos para legitimar a Ação, sendo incontestavelmente certo e líquido, tanto é que o valor da dívida está cristalinamente demonstrado com todas suas peculiaridades através de planilha acostada à inicial, a qual observa estritamente as cláusulas pactuadas entre as partes. É também exigível por força do instrumento deliberadamente pactuado, além da dívida se encontrar vencida e não paga pela parte contestante.

Diferentemente dos sustentado pelo Embargante, não há que se falar em nulidade da execução, uma vez que
consta dos autos executórios nº
0002370-77.2016.8.11.0108
, o demonstrativo de conta vinculada trazidos pelo Exequente (id nº 48002592, nos quais é possível identificar de forma clara as taxas e encargos utilizadas,
encontrando
-se aparelhada por título bem formalizado, ou seja, a Cédula Rural
Pignoratícia

nº 40/01900-4,

firmada em 17/08/2015
(id nº 48002592 – autos da execução)
, contendo também
especificando os períodos cobrados e os encargos incidentes, tais como juros,

taxa cobrada ao ano e encargos moratórios, autorizando o prosseguimento da execução, conforme bem decidiu a sentença singular.

O respectivo instrumento contratual não apenas fixa quais os encargos incidiram em relação ao negócio jurídico, como também estabelece os termos iniciais e finais de cada encargo especifico, observando a legislação e jurisprudência pátria.

A obrigação estampada na cédula preenche os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, tendo em vista que os devedores assumiram o compromisso de entregarem determinada quantia em dinheiro ao credor, em determinada data, vindo a descumprir com o dever assumido. Aliás,
o embargante não nega a existência do débito, porém aduz que os juros legais e multa são incompatíveis com o valor da dívida, sendo os juros compensatórios abusivos.

Não é possível deixar de dizer que a parte apelante conhece desde a celebração do negócio jurídico, todos os termos estabelecidos no referido instrumento contratual.

Nesse sentido, os documentos constantes de execução são suficientes para a demonstração do débito, inclusive indicando as taxas e encargos incidentes, não há que se falar em iliquidez do título.

Assim, resta demonstrada a existência dos requisitos do artigo 798, do Código de Processo Civil, não sendo possível falar-se em ausência de titulo executivo extrajudicial, tampouco em nulidade da execução.

MERITO

Extrai-se dos autos, que a instituição financeira ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial nº
0002370-77.2016.8.11.0108
,
postulando o pagamento da importância de
R$ 536.359,52
, conforme o demonstrativo de conta vinculada, trazido nos autos da
autos da execução – id nº 48002592,
, decorrente da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia
nº 40/01900-4,
firmada em 17/08/2015
(id nº 48002592 – autos da execução)
, em razão do inadimplemento do executado, nos termos do decreto-lei n. º 167/1967.

O Apelante opôs Embargos à Execução, alegando

(i)
a inversão do ônus da prova,
(ii)

a inépcia da inicial pela falta de interesse processual, ante ausência de notificação extrajudicial e inexistência da constituição em mora,
(iii)
ausência de planilha pormenorizada do débito e
(iv)
nulidade pela penhora realizada. Já no mérito, alega que
(v)
há excesso na execução, vez que há valores divergentes na planilha com o que foi pactuado em título executivo e valores acima dos cobrados.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou

improcedente os embargos, constituído título executivo judicial pelo valor constante da inicial, prosseguindo-se o feito em fase de execução e condenando o embargante ao pagamento de custas e honorários de advogados da Autora, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Inicialmente cabe analisarmos a

possibilidade de aplicação do CDC à relação de compra e venda de insumo agrícola, realizada por meio de Cédula Rural Pignoratícia ao produtor rural.

Sobre o assunto, BRUNO MIRAGEM, apresenta duas teorias a fim de explicar sobre a aplicabilidade do CDC,
in verbis
:

"
A interpretação finalista
[...] sustenta que o conceito de consumidor deve ser estabelecido de acordo com o critério do artigo 2º do CDC, a partir da noção destinatário final fático e econômico de um produto ou serviço. [....] O elemento característico desta interpretação é o fato de não haver a finalidade da obtenção de lucro em uma dada relação jurídica, nem de insumo, ou incremento a uma determinada atividade negocial, assim como a completa exaustão da função econômica do bem, pela sua retirada do mercado. Nesta visão, o consumidor seria aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço para satisfação de interesse próprio ou de sua família." [...]

A interpretação maximalista
, assim, considera consumidor o destinatário fático do produto ou serviço, ainda que não o seja necessariamente seu destinatário econômico. Em outros termos, basta qualificar-se como consumidor, segundo os maximalistas, que se adquira ou utilize o produto ou serviço, não sendo preciso que a partir do ato de consumo sejam retirados do mercado, ou que não sejam reempregados na atividade econômica.

(
Curso de direito do consumidor
, 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, pp. 148-149)

Considera-se consumidor para as relações de aquisição de insumos agrícolas somente para os destinatários finais do produto ou serviço, adotando-se para tanto a teoria finalista.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.”
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume o apelante, na qualidade de produtor rural, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor, em especial quando se verifica que o contrato foi destinado a concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas ( id nº 48002592).

Deste modo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

A esse respeito, arremata a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profissional. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final".
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Assim, vislumbra-se que os produtos adquiridos têm finalidade de fomentar a atividade agrícola do apelante para venda. E nesse contexto, a jurisprudência é firme no entendimento de que em tais hipóteses o CDC é inaplicável.

À propósito, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDUTO RURAL –
PRODUTOR RURAL – INPLICABILIDADE DO CDC -
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO – CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1963-17, DE 31-03-2000 – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO COBRADA PELO BANCO – MORA NÃO DESCONSTITUÍDA – ENCARGOS ABUSIVOS NÃO INCIDENTES NO PERÍODO DE NORMALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. I
naplicável o CDC ao grande produtor rural que adquiriu maquinários, equipamentos agrícolas para o implemento de sua atividade produtiva
.[...]
(TJMT, Ap 103926/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015) Grifos acrescidos.

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO, PERDAS E DANOS - IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO - NÃO EVIDENCIADO - COMPRA DE SEMENTES DE PASTAGENS (BRACHIARIA HUMIDÍCOLA) - NÃO GERMINAÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCABIMENTO - PRODUTOR RURAL DE RELATIVO PORTE - RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESCABIMENTO - REGRA GERAL DA PROVA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - ARTIGO 333,I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO E DO PREPARO SOLO PARA PLANTIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAUSA DE CUNHO NÃO CONDENATÓRIO - ARTIGO 20, § 4º DO CPC - PRINCÍPIOS DAS RAZOABILIDADE E EQUIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]
Não há falar em relação de consumo quando o produtor rural adquire bens para o desempenho ou incremento de sua atividade negocial, mormente em se tratando de produtor de relativo porte - pelo que, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois não se pode conferir a tais produtores rurais o mesmo tratamento legal ofertado à agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência.
Não há se falar em inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, se inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. [...]
(TJMT, Ap 4638/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, PELA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – DESTINAÇÃO FINAL INEXISTENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Consoante à jurisprudência do STJ, no

contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não é considerado como destinatário final do produto, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso vertente
.Sendo inaplicável o CDC à hipótese em tela, descabida a inversão do ônus da prova pretendida pelo réu/embargante, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.(N.U 0005747-55.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PROVA PERICIAL – DENECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –CDC– INAPLICABILIDADE – CUSTEIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS - SEGURO PENHOR RURAL – CONTRATAÇÃO DERIVADA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º DA LEI Nº 492/37 – VENDA CASADA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia. Tratando-se de ação monitória, fundada em contrato em que os encargos se encontram previamente ajustados, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem qualquer prejuízo às partes.
Não incide o CDC,

por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de concessão de empréstimos para custeio de insumos agrícolas.
(N.U 1023059-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Desta forma, resta inviável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, eis que a parte embargante não se enquadra como consumidor final, nos moldes do contrato celebrado.

DO EXCESSO DE JUROS

Nas razões recursais, o apelante aduz que “a

cédula nº 40/01900/4, possue cláusulas abusiva, com taxa de juros de 2%, mais juros moratórios de 8,75% e multa de 2,5%, com taxas de juros altíssimo, a embarga ainda envergonha embargante, pois pretende penhorar imóveis com valor superior a dívida e arrestar produtos”,
que demonstra a real necessidade de sua readequação, para evitar maiores prejuízos para as apelantes.

Pois bem.

No que concerne aos juros remuneratórios
, a jurisprudência firmada no âmbito da Segunda Seção da Corte Superior é no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios prevista na antiga Lei de Usura (12% ao ano) foi superada pelo advento da Lei n. 4.595/1964, em cujo art. 4º, inciso IX, reserva ao Conselho Monetário Nacional a tarefa de limitar, quando necessário, as taxas de juros relativas às operações financeiras.

Ocorre que as cédulas de crédito rural, comercial e industrial não se submetem ao regramento da Lei n. 4.595/1964, porquanto a legislação posterior e específica (arts. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967 e nº 413/1969 e 5º da Lei n. 6.840/1980) conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever, e não apenas a faculdade, de fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Assim, diante da ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios ficam limitados em 12% (doze por cento) ao ano.

A respeito da matéria, colaciona-se recente jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS RURAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DISCUSSÃO ENCARGOS CONTRATUAIS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À 12% A.A. - DECRETO Nº 22.626/33 - LEI DA USURA - MULTA MORATÓRIA MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - SUBSITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO DAS CLÁUSULAS REFERENRES A SEGURO ESCAI E COMISSÃO DE SEGURO - INOVAÇÃO RECURSAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1- Não há falar em cerceamento de defesa se a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não as constantes dos autos. A discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de cláusulas contratuais), permitindo o julgamento antecipado da lide, já que o contrato foi apresentado é suficiente para dirimir a lide. 2-
Apesar da incidência das regras consumeristas, o ordenamento tem admitido a cobrança dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano nos Contratos Bancários, com a ressalva de que a taxa contratada não deve extrapolar a média praticada no mercado na época da contratação. Contudo, essa regra não se aplica às cédulas de crédito rural, eis que possui disposição própria quanto à questão, consoante Decreto Lei 167/67, Lei 6.840/80 e Decreto Lei 413/69, que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Assim, diante a omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura). No caso concreto, nota-se que os juros remuneratórios foram fixados em 6% a.a. nas cédulas rurais , objetos da, de forma que não falar na abusividade do referido encargo
. 3- Em relação à multa moratória de 10%, insta registrar que o artigo 71 do Decreto-Lei nº 167/67 estabelece que “Em caso de cobrança em processo contencioso ou não, judicial ou administrativo, o emitente da cédula rural , da nota promissória, ou aceitante da duplicata rural responderá ainda pela multa de 10% (dez por cento), sobre o principal e acessórios em débito, devida a partir do primeiro despacho da autoridade competente na petição de cobrança ou de habilitação de crédito”. Nessa esteira, como a multa de 10% foi fixada para o caso de mora, há de ser mantida, tal como contratada. 4- Tendo em vista que as matérias correspondentes a abusividade da cobrança da comissão de permanência, cumulada com outras encargos, a substituição dos índices de correção monetária (TJLP pelo INPC), bem como à exclusão das cláusulas referentes a cobrança do “seguro escai” e “comissão de seguro”, não terem sido objeto do pedido inicial, torna-se evidente a ocorrência de inovação recursal, fato que impede o conhecimento das matérias neste Recurso, eis que vedado pelo ordenamento jurídico. 5- Não se aplica a inversão do ônus sucumbencial quando demonstrado que o litigante decai de parte mínima do pedido. Na hipótese, dos seis pedidos formulados pelo Recorrente, apenas dois foram acolhidos, de modo que deve responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.(N.U 0000654-29.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIMITAÇÃO. LEI DE USURA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA VEDADA. DECISÃO MANTIDA. 1.
As cédulas de crédito rural, comercial e industrial possuem regramento próprio (arts. 5º do Decreto-Lei n. 413/1969 e 5º da Lei n.6.840/1980), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever fixar os juros a serem praticados em operações dessa natureza. Considerando a ausência de deliberação do CMN a respeito, os juros remuneratórios não podem ser pactuados em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano,
prevalecendo a limitação imposta pelo art. 1º do Decreto n. 22.626/1933 (Lei da Usura). (...)4. Agravo regimental a que se nega provimento". (
STJ
- AgRg no AREsp 129.689/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) (g.n)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. DESCABIMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
As notas de crédito rural, comercial e industrial submetem-se a regramento próprio (Lei n. 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969), que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Havendo omissão desse órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. 5. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
. AgRg no AREsp n. 402.594/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/2/2014, DJe 17/2/2014).

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIASJUROS REMUNERATÓRIOS- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - MANUTENÇÃO DA LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO SE PACTUADO- REPETITIVO RESP 1333977/MT - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.
(...)
(
TJMT
. AgR 14263/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

No caso concreto, nota-se que os juros remuneratórios foram fixados
, consoante se verifica da cláusula

que trata dos encargos financeiros, “
de 8,75 (oito inteiros e setenta e cinco centésimos) pontos percentuais ao ano, capitalizados mensalmente, no dia primeiro de cada mês, inclusive durante o período de carência, nas remições, proporcionalmente aos seus valores remidos, no vencimento e na liquidação da dívida”.
(id nº 48002592).

Portanto, como

nesta lide os juros foram fixados em percentual inferior a 12% ao ano (8,75% a.a), não há que se falar em excesso ou abusividade de juros.

Para ilustrar:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -
RECURSO DOS EMBARGANTES
- PRELIMINARES - NULIDADE DA EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DEFESA - ILIQUIDEZ DO TÍTULO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO IRREGULAR - FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO EXEQUENTE - REJEIÇÃO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - MÉRITO - EXTRATO DA CONTA VINCULADA - DESNECESSIDADE - JUROS INFERIORES A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO SEMESTRAL - PERMISSÃO - REPETITIVO RESP 1333977/MT -
RECURSO ADESIVO DO EMBARGANTE
- LEGITIMIDADE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA RECORRER DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS - PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO- APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ (ART. 20, §4º, DO CPC) - VALOR MANTIDO - SENTENÇA RATIFICADA -
NEGADO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS - ART. 557,CAPUT, DO CPC.

(...)
Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação de que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentual superior, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual. Contudo, sendo eles ainda inferiores a esse percentual, não cabe falar em abuso. (...)

(Ap 69135/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento 10/03/2015)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

Por fim,
aduz o apelante que o valor dos honorários advocatícios encontra-se em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, merecendo ser reduzida para 5%.

Todavia, tais alegações não merecem maiores considerações, uma vez que a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação

se encontra no seu percentual mínimo estabelecido pelo § 2º, art. 85 do CPC, além de estar

condizente com os trabalhos realizados pelo causídico na defesa de seu cliente,

atendendo os parâmetros determinados no mesmo dispositivo legal,

além do tempo de tramitação do processo originário, não merecendo qualquer redução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença singular.

Na hipótese em análise e com base no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação
, a serem pagos aos patronos do embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024